Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704159-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e outra interpuseram agravo de instrumento das r. decisões (ids. 109599500, 112710466 e 114685083) que, no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA para estender os efeitos da obrigação aos sócios Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A, bem como rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA em face de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 101048106). Narra a autora que, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes à devedora, devem os sócios ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A terem o seu respectivo patrimônio atingido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor em seu art. 28, CDC. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (id 101054016). Antes da regular citação, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram impugnação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora originária e incompetência do juízo e, no mérito, aduzem a inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a impossibilidade de aplicação da teoria menor (id 107341079). A parte autora apresentou resposta às impugnações refutando suas razões (id 109470593). É a síntese. Fundamento e decido. Recuperação judicial e incompetência A recuperação judicial somente afeta a devedora originária, de modo que não há que se falar em suspensão da perseguição do débito contra outros eventuais responsáveis somente porque houve o deferimento da referida recuperação. Imperioso observar que eventual deferimento da desconsideração não afeta o patrimônio de qualquer das empresas em recuperação, de modo que não há óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo passo, não havendo constrição no patrimônio das recuperandas, não há que se falar em incompetência deste Juízo em detrimento do Juízo universal. Desconsideração da personalidade jurídica A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora. Cumpre registrar que, da simples leitura dos documentos apresentados pela parte exequente, tem-se a magnitude da devedora originária, cujo capital social supera a ordem de dois bilhões de reais. Ainda assim, depois de diversas tentativas de satisfação da obrigação pelos meios ordinários o consumidor suporta prejuízo com a inadimplência da executada. A desconsideração se presta justamente para retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. No quadro fático apresentado pela parte autora, restou devidamente demonstrada a condição de sócio de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (id 101048111, 101048113), bem como de diretor presidente e administrador (id 101048107, 101048118). Do organograma da executada originária, retira-se também a figura de protagonismo da empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 101048113). Registre-se que ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO também é sócio da sociedade GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 101048114, 101048115). Assim, não há como acolher a alegação de que foi retirada a possibilidade de responsabilização de acionistas no processo legislativo relativo aos parágrafos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há norma em vigor que viabiliza a referida responsabilização. Norma esta que é cogente, não podendo ser deliberadamente inobservada. Por fim, não exime os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme também já consignado, nas relações de consumo, não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade – requisitos do art. 50, CC), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, como o caso em análise. Conclusão. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação aos sócios ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. O detalhamento anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. Promovi o desbloqueio dos valores excedentes. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. A consulta ao sistema e-RIDF não apontou a existência de imóveis registrados no CNPJ e CPF da executada. A consulta Renajud apontou a existência de veículos registrados no CPF consultado, com restrições. Não consta veículos registrados no CNPJ consultados. A cópia da declaração perante a Receita Federal foi anexada à presente decisão, vedada cópia ou digitalização. Em relação ao CNPJ consultado, consta a informação "pedido de declaração ainda em processamento". Diga a parte credora sobre os resultados obtidos, requerendo o que de direito.” “Embargos de declaração ID 111058659 Os sócios incluídos no polo passivo com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica opõem embargos de declaração contra a decisão de ID 109599500, em que apontam omissões quando às alegações de i) necessidade de suspensão do incidente - aplicabilidade do art. 6o, Lei 11.101/05; iii) inaplicabilidade do art. 28, CDC, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes (ID 111058659). Intimado o embargado apresentou contrarrazões (ID 112281506). Decido. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão, que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores já analisados por este Juízo. Da simples leitura da decisão, tem-se que o pedido de suspensão do incidente foi regularmente analisado, conforme o seguinte trecho: “Imperioso observar que eventual deferimento da desconsideração não afeta o patrimônio de qualquer das empresas em recuperação, de modo que não há óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (grifei) Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor: “Assim, não há como acolher a alegação de que foi retirada a possibilidade de responsabilização de acionistas no processo legislativo relativo aos parágrafos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há norma em vigor que viabiliza a referida responsabilização. Norma esta que é cogente, não podendo ser deliberadamente inobservada. Por fim, não exime os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme também já consignado, nas relações de consumo, não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade – requisitos do art. 50, CC), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, como o caso em análise.” Ademais, é flagrante que a aplicação do art. 28 do CDC se deu em razão da relação jurídica da sociedade que tem relação jurídica de consumo com o autor e não destes com os sócios, incluídos no polo passivo somente após o deferimento do incidente próprio. Além disso, a aplicabilidade do dispositivo em questão para atingir sócios e administradores foi, inclusive, reafirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de agravo de instrumento (AGI 0710085-71.2019.8.07.0000 - ID 102667441). Por fim, necessário esclarecer que alterações da Lei de Falências não têm o condão de impedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a disposição do art. 6o-C, Lei 11.101/05 não impede a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor, com aplicação do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Impugnação à penhora (ID 111058677) Realizado bloqueio de ativos de “baixa liquidez” de titularidade da GASTER S/A, o Banco Bradesco informou se tratar de 905517 ações de preço unitário R$ 1,13 (ID 111953895). Em sede de impugnação à penhora, a executada, além de apresentar demonstrativo de que o bloqueio se refere a ações da João Fortes Engenharia S/A (111058677 – Pág. 18) – uma das devedoras que se encontra em recuperação judicial e, por isso, alcançada pela suspensão processual –, aduz que um dos motivos que impedem a penhora em questão é o princípio da menor onerosidade, indicando o art. 805, CPC, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Pois bem. De modo a observar o princípio da menor onerosidade, oportunizo a ré a indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, evitando-se a alienação de ativos de baixa liquidez representativos de percentual de controle acionário de sociedade em recuperação judicial. Com a indicação de bens penhoráveis pelo devedor, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, retornem conclusos para análise da impugnação de ID 111058677 e petição de ID 112305615.” “ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, incluídas no polo passivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentam impugnação à penhora alegando, preliminarmente: (i) nulidade da penhora - suspensão do processo em razão do stayperiod; (ii) desrespeito a norma de ordem pública pela realização de pesquisas não requeridas pela parte credora. No mérito sustentam: (iii) impenhorabilidade de quantias bloqueadas em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ; (iv) impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação (ID 111058677). Intimada, a impugnada apresentou resposta refutando as alegações da impugnante e requerendo a sua integral rejeição (ID 112281523). Decido. (i) Nulidade da penhora - suspensão do incidente em razão do stayperiod A matéria relativa à necessidade de suspensão do processo já foi apreciada e rejeitada, não cabendo reanálise da questão, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Considerando o óbice legal, deixo de analisar a preliminar. (ii) Realização de pesquisas de ofício Não há que se falar em qualquer nulidade relativa às pesquisas de bens realizadas, isso porque amparadas “na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais”, conforme consta expressamente na decisão que as determinou (ID 108897989). Cumpre destacar que o processo tramita desde o ano de 2016, sendo dever do magistrado zelar pela razoável duração do processo (art. 6o c/c art. 139, II, ambos do CPC), bem como pelo direito de a parte obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, verifica-se que as penhoras foram realizadas pelo sistema SISBAJUD, medida regularmente requerida quando do pedido de inauguração do incidente (ID 57416942). Rejeito a preliminar. (iii) Impenhorabilidade – ANTÔNIO JOSÉ A impugnante começa argumentando que a quantia bloqueada é irrisória em face do montante perseguido na execução (R$38,80- ID 110007531- Pág. 1) e menciona a penhora da integralidade do débito em desfavor da GASTER S/A (ID 109440898 - Pág. 4). Somado a isso, suscita a impugnante a impenhorabilidade do valor com fundamento art. 833, X, CPC, mas deixou de comprovar minimamente a alegação, o que também justifica a rejeição. Além disso, a condição financeira confortável do executado não justifica considerar impenhorável a quantia de R$ 177,06 com base nos fundamentos apresentados no REsp 1660671 / RS, utilizado na fundamentação. Assim, considerando a existência de bloqueio em desfavor de GASTER S/A em ativos de baixa liquidez, é prudente que a penhora em questão não seja desconstituída, pois não se pode considerar garantida a execução. (iv) Impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação A impugnante tece argumentos acerca da menor onerosidade, contudo, ao ser intimada a indicar bens para a satisfação do débito, nos molde do art. 805, esta quedou-se inerte (ID 114186117). Com isso, deve a penhora prosperar, tendo em vista a necessidade de observância dos princípios da efetividade e solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, busca o executado aplicar o disposto no art. nos termos do inciso III do art. 6o, da Lei 11.1010/06. No entanto, ao contrário do que aduz o executado, embora os ativos de baixa liquidez consubstanciem ações de uma das partes executadas em recuperação judicial, quem tem o patrimônio penhorado e alienado, no caso em apreço é a executada impugnante, não havendo que se falar em aplicação do dispositivo em questão que se refere ao patrimônio da empresa em recuperação. Conclusão. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Oficie-se ao Banco do Bradesco para que providencie a venda das ações bloqueadas (ordem a mercado), de conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Negociação da B3, para a modalidade de leilão em decorrência de Ordem Judicial, e que independentemente de nova determinação judicial, em sendo o caso, diligencie junto a B3 a realização de tantos leilões quantos forem necessários até atingir a venda da totalidade das ações bloqueadas.” Os agravantes, em síntese, sustentam que a r. decisão agravada é nula porque violou o disposto no art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. Alegam em preliminar, a nulidade da penhora, em razão da suspensão do processo devido “stay period”, com violação ao art. 6o, II c/c art. 6o-C da Lei 11.101/05, sustentando a necessidade de se estender também a eles a suspensão da execução durante o período de recuperação judicial da empresa devedora. Argumentam que o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos acionistas carece de respaldo legal e jurisprudencial, pois o art. 6o da Lei 11.101/05 dispõe expressamente que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Defendem a inaplicabilidade do art. 28 do CDC para se atingir o patrimônio de acionistas e diretores. Ressaltam que o c. STJ, ao analisar o veto ao §1o do art. 28 do CDC, decidiu não se aplicável o CDC para atingir o patrimônio daqueles que não são sócios da sociedade, sejam eles administradores, diretores não sócios, ou acionistas. Sustentam que, conforme entendimento pacífico do STJ, para a desconsideração da personalidade jurídica objetivando atingir o patrimônio daqueles que não são sócios da sociedade, sejam eles administradores, diretores não sócios, ou acionistas, é imprescindível o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, porquanto o CDC não previu expressamente tal possibilidade. Requerem sejam “antecipados os efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo, até o trânsito em julgado da decisão ou, ao menos, até o julgamento do presente recurso, para que a) suspenda a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas contas dos agravantes, diante da grande possibilidade de reversão e indeferimento da desconsideração e b) suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem em expropriação/alienação das ações bloqueadas da empresa João Fortes, ante a provisoriedade do cumprimento de sentença e da premente irreversibilidade da medida” (id. 32595254, pág. 31). No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, com as liberações das penhoras e com a sua exclusão do polo passivo da demanda. Preparo (id. 32595679). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC15. E, para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, em que pese a argumentação de violação ao art. 489 do CPC, o MM. Juiz analisou detidamente as questões suscitadas pelas partes e os r. pronunciamentos judiciais impugnados estão devidamente fundamentados. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. O cumprimento de sentença refere-se à ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel proposto pelo comprador contra a Incorporadora-vendedora, em que foi reconhecida a relação de consumo entre as partes. Quanto à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, dispõe o art. 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifo nosso). Desse modo, importa perquirir se está havendo óbice, ou não, à satisfação do crédito do agravado-credor, apontado em R$ 1.023.233,76. Conforme se observa dos autos, o cumprimento de sentença tramita desde 2017, e a empresas devedoras não pagaram o valor da dívida nem indicaram bens passíveis de penhora, bem como foram realizadas tentativas de constrição de valores nas contas das executadas, pelo sistema Bacen Jud, porém, nenhum valor foi localizado. Portanto, considerando a existência de relação de consumo e de obstáculos à satisfação do crédito do consumidor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. Consoante o regramento previsto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Na presente demanda, a medida em comento está plenamente justificada, porquanto além de não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, as empresas executadas tentam de todas as formas obstaculizar o pagamento do débito. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 28 DO CDC. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE VALOR EXECUTADO. NÃO SUSCITAÇÂO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. VALOR PENHORADO EM OUTRA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÂO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, nada a reparar quanto à decisão de desconsideração da responsabilidade jurídica da pessoa executada. Aplicável, pois, ao caso, o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, eis que comprovado que a sociedade devedora está criando obstáculos à satisfação do crédito executado. Procede, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, como bem explicitado pelo d. Juízo, na decisão de fls. 64/65. [...] 4. Recurso desprovido.” (Acórdão n.928886, 20160020006308AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 317, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MENOR. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE. BLOQUEIO BACENJUD. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. [...] 4. Decretada a desconsideração da personalidade jurídica com apoio no artigo 28, § 5o, do CDC, é desnecessário verificar a ocorrência de fraude ou de abuso de direito, pois a chamada "teoria menor da desconsideração" se contenta com o simples fato de a personalidade jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidor. Precedentes do E. STJ. [...] 7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a preclusão temporal da faculdade processual da agravante de oferecer impugnação ao cumprimento de sentença e, confirmando a antecipação de tutela recursal, determinar a restrição incidente sobre os veículos encontrados na pesquisa REJANUD (fl. 529) se limite à transferência de propriedade, autorizando-se sua circulação.” (Acórdão n.910200, 20150020244685AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 210, grifo nosso). A incidência do art. 28 do CDC se dá em razão da relação jurídica das empresas executadas com o agravado-credor, e não dele com os sócios das empresas, ora agravantes, uma vez que só passaram a compor a lide depois de deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Da análise da demanda, ficou evidenciada a condição de sócio do agravado Antônio José de Almeida Carneiro (ids. 101048111 e 101048113, autos originários), bem como de diretor presidente e administrador (ids. 101048107 e 101048118, autos originários). A agravante-executada, Gaster Participações S/A, da qual Antônio José de Almeida Carneiro também é sócio e diretor, possui capital integralizado de R$ 1.638.852.643,25 (id. 101048114, autos originários). Em relação à alegação de que o Juízo a quo não tem competência para decidir sobre a constrição de bens, no cumprimento de sentença, uma vez que as empresas executadas encontram-se em recuperação judicial, tal argumento não prospera, porquanto o juízo de recuperação não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. É certo que, concedida a recuperação judicial, é do Juízo universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provocaria prejuízos que colocariam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. Contudo, com o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, os bens buscados para constrição não pertencem àquelas empresas devedoras, e sim aos seus sócios. Portanto, a incompetência do Juízo a quo para julgar o incidente não procede. Também não prospera a alegação dos agravantes-executados sobre a aplicação do art. 6-C da Lei 11.101/05, no sentido de que passou a ser vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Isso porque tal preceito legal se refere ao inadimplemento das obrigações contraídas pelo devedor no decorrer do processo de falência ou de recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. A relação jurídica originária ao cumprimento de sentença e ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que culminou com a penhora de bens dos agravantes-executados, deve ser tratada de acordo com as disposições do CDC, o qual adota a teoria menor da desconsideração, que prevê que o estado de insolvência ou o fato da personalidade jurídica das executadas representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, já é suficiente para ensejar a sua desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, como a relação existente entre o agravado-autor e as empresas executadas é regida pelo CDC, suas disposições devem ser aplicadas, e não a legislação que trata especificamente da falência e da recuperação judicial. Em relação à penhora, os agravantes-executados sustentam a sua nulidade, uma vez que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso, em razão do “stay period”. O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas em nada interfere no seu processo de recuperação judicial, uma vez que a suspensão dos atos de execução, deferidos na recuperação judicial, não alcançam os sócios das empresas devedoras. Isso porque, a suspensão da execução não se estende aos agravantes-executados, uma vez que em favor deles não há suspensão alguma em razão do deferimento da recuperação judicial das empresas executadas. Ademais, os agravantes-executados não são sócios solidários das empresas recuperandas, são na verdade sócios acionistas e controladores. Ressalte-se que as alterações da Lei de Falência não afastam a incidência do CDC, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para que se possa atingir o patrimônios de seus sócios. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora